Tribunal: TJMT
Processo: 1001048-15.2024.8.11.0014
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001048-15.2024.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), APARECIDO CELIO DA SILVA - CPF: 706.631.811-00 (APELADO), EMERSON ALVES DE FREITAS - CPF: 006.232.131-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR
.
AUMENTO ABRUPTO E INJUSTIFICADO DO CONSUMO
.
AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DA REGULARIDADE DAS MEDIÇÕES
.
ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA
.
COBRANÇA INDEVIDA
.
REFATURAMENTO PELA MÉDIA HISTÓRICA
.
INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO
.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que declarou a inexigibilidade de débitos decorrentes de consumo de energia elétrica
, determinou
o
refaturamento
das contas com base na média histórica anterior à substituição do medidor, reconheceu a negativação indevida do nome do consumidor e fixou indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
: (i) a regularidade das cobranças; (
ii
)
a legitimidade da inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes com
o exercício regular de direito; e (
iii
)
a adequação do valor arbitrado a título de dano moral à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança das alegações.

4.
A concessionária não
comprovou,
por meio de laudo técnico ou perícia no medidor substituído, a regularidade das medições nem a existência de
submedição
pretérita, limitando-se a alegações genéricas, insuficientes para justificar o aumento abrupto do consumo.

5.
Mostra-se indevido o aumento expressivo das faturas de energia elétrica, superior à média de consumo e incompatível com a realidade fática, sobretudo quando a concessionária não comprova qualquer irregularidade no medidor que justifique o suposto acréscimo de consumo.

6.
Reconhecida a inexigibilidade do débito, a negativação do nome do consumidor revela-se indevida, configurando dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo concreto.

7.
O quantum indenizatório deve ser ajustado para melhor atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso e os parâmetros adotados pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. É indevida a cobrança de consumo de energia elétrica significativamente superior à média histórica quando não demonstrada, por prova técnica idônea, a regularidade da medição após a substituição do medidor.

2
. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral in
re

ipsa
, sendo o valor da indenização passível de adequação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art.
6º, VIII; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.322.827/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 27.11.2023; TJMT, N.U. 1016912-03.2022.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Revisional de Consumo de Energia e Indenização por Dano Moral, ajuizada por Aparecido Célio da Silva.

Na origem, o autor afirmou ser consumidor regular do serviço de energia elétrica, residente em zona rural, com histórico de consumo estável e compatível com sua realidade socioeconômica. Sustentou que, após a substituição do medidor de energia ocorrida em outubro de 2023, passou a receber faturas com valores abruptamente elevados e incompatíveis com sua média histórica, sem qualquer alteração no padrão de consumo da unidade consumidora.

Alegou ter buscado esclarecimentos administrativos junto à concessionária, sem obtenção de justificativa técnica idônea para o aumento verificado. Aduziu, ainda, que, diante do não pagamento das cobranças que
reputou abusivas
, teve seu nome inscrito em cadastros de inadimplentes, fato que fundamentou o pedido de tutela de urgência, bem como a declaração de inexistência dos débitos, o
refaturamento
das contas e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente
procedentes
os pedidos, reconhecendo a irregularidade das cobranças, determinando o
refaturamento
das faturas com base na média de consumo anterior à substituição do medidor, declarando a inexigibilidade dos débitos impugnados e reconhecendo a negativação como indevida. Condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, além das
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação
.

Nas razões recursais, a apelante
sustenta, em síntese,
a regularidade das medições realizadas após a troca do medidor, a
inexistência de falha na prestação do serviço, a licitude da negativação por exercício regular de direito e a ausência de dano moral indenizável, ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório arbitrado.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
à regularidade do aumento expressivo do consumo de energia elétrica registrado após a substituição do medidor, à consequente legitimidade da negativação do nome do consumidor e à configuração do dano moral, bem como ao valor da indenização fixada.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, razão pela qual incidem as disposições protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Nessa perspectiva, conforme o art. 6º, VIII, do CDC, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, sempre que presentes a verossimilhança das alegações ou a sua hipossuficiência técnica ou econômica.

Da análise do histórico de consumo (ID 341001872), verifica-se discrepância relevante e abrupta entre os valores registrados a partir de outubro de 2023 e a média de consumo dos meses anteriores, sem qualquer demonstração de alteração no padrão de uso da unidade consumidora.

A concessionária limitou-se a alegações genéricas acerca da correção de suposta
submedição
pretérita, sem apresentar laudo técnico conclusivo, perícia no medidor substituído, prova de defeito no equipamento anterior ou qualquer outro elemento técnico capaz de justificar o expressivo aumento do consumo registrado.

Verifica-se, portanto, que o autor possuía histórico de consumo estável por longo período,
com faturas de baixo valor
,
passando a suportar, de forma imediata à substituição do medidor,
cobranças significativamente
superior
à média anteriormente praticada.
Nesse contexto
, a mera afirmação de correção do procedimento adotado pela concessionária não se mostra apta a afastar a versão apresentada pelo consumidor, especialmente considerando sua hipossuficiência técnica.

Assim, a concessionária não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC, deixando de demonstrar a regularidade das medições e a correção dos valores cobrados.

Nesse sentido:

“[...] Revela-se indevida a cobrança de consumo acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária
a
irregularidade no medidor capaz de ocasionar acúmulo de energia. [...] (N.U 1016912-03.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024).”

Reconhecida a inexigibilidade dos débitos, a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes revela-se manifestamente indevida, não se configurando exercício regular de direito.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de que a inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito configura dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo concreto, inexistentes nos autos quaisquer excludentes capazes de afastar tal presunção.

Todavia, no que se refere ao
quantum
indenizatório, embora configurado o dano moral, o valor arbitrado na sentença comporta adequação, a fim de melhor observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se enriquecimento sem causa, sem perder de vista o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

Consideradas as circunstâncias do caso concreto,
a extensão do dano, o período da negativação, a condição das partes e os parâmetros usualmente adotados por esta Câmara em casos análogos, entendo
que o montante de R$ 10.000,00 se mostra adequado e suficiente para reparar o abalo moral sofrido, bem como para inibir a repetição da conduta pela concessionária.

Nesse contexto:

“[...] Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. [...] (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2322827 MS 2023/0089477-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/11/2023).”

“[...] A inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes foi indevida, uma vez que a requerida não se desincumbiu do ônus de provar a existência do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC.
4
. O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00, considerado as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa da ré, bem como a finalidade da reparação do dano moral, de modo que o valor atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porquanto suficiente para reparar o dano moral suportado pela autora e para inibir a repetição da conduta lesiva pela ré. [...] (N.U 1033591-41.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2025,
Publicado
no DJE 24/01/2025).”

Diante disso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026